Tribunal: TJMT
Processo: 1044806-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044806-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HARIDA RODRIGUES GATTASS DO AMARAL - CPF: 056.494.291-03 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1044806-49.2025.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
HARIDA RODRIGUES GATTASS DO AMARAL.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ATÍPICO DE CONSUMO APÓS TROCA DE MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. COBRANÇAS NULAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado em ação consumerista proposta por usuária de energia elétrica visando à declaração de nulidade das cobranças realizadas entre 10/2024 e 03/2025, à restituição em dobro dos valores pagos a maior e à indenização por danos morais decorrentes de suposta negativação. A sentença é reformada para reconhecer a cobrança excessiva decorrente de oscilação atípica de consumo após substituição do medidor apenas de 12/2024 a 03/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela fornecedora ao faturar consumo muito superior à média histórica após troca do medidor, sem comprovar a regularidade das medições; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de dano moral decorrente das cobranças impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

Incumbe à fornecedora demonstrar a regularidade dos procedimentos de leitura e do equipamento aferidor, ônus do qual não se desincumbe quando deixa de apresentar prova técnica idônea acerca da exatidão do medidor substituído e das medições realizadas.

O conjunto probatório revela oscilações significativas de consumo após a troca do medidor, destoando da média histórica e sem justificativa técnica apresentada pela fornecedora, configurando falha na prestação do serviço.

Diante da ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (CPC, art. 373, II), impõe-se a declaração de nulidade das cobranças de 12/2024 a 03/2025 e a restituição em dobro do indébito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.

A inexistência de suspensão no fornecimento e de negativação, somada à ausência de prova de desídia administrativa específica relacionada ao período controvertido, afasta a configuração de dano moral, conforme Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo de energia elétrica em valores significativamente superiores à média histórica, após troca de medidor, sem comprovação técnica da regularidade das medições, caracteriza falha na prestação do serviço.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

A ausência de prova de suspensão do fornecimento, negativação ou desídia administrativa específica impede o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente da cobrança excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14; 42, parágrafo único. CPC, art. 373, II; art. 487, I. CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; EAREsp 664.888; EAREsp 600.663; EREsp 1.413.542; EAREsp 622.697 (Corte Especial, j. 21/10/2020). Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática, prolatada no ID 323673883, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega haver cobrança desproporcional ao consumo efetivamente registrado, configurando falha na prestação do serviço e justificando a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e a condenação da recorrida em custas e honorários recursais.

Em contrarrazões, a demandada refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme consta da petição inicial, a reclamante, titular da unidade consumidora no
6/3366553-0
, foi cobrada, entre outubro/2024 e março/2025, por valores de consumo muito superiores à média registrada antes da substituição do medidor de energia elétrica.

Nesse contexto, a demandante alega que as cobranças são abusivas e a diferença entre os valores faturados e a média histórica totaliza R$ 1.584,57, quantia que pretende ver restituída em dobro, além de indenização por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome.

A demandada, por sua vez, sustenta inexistência de falha na prestação de serviço.

Alega que o faturamento decorre de leituras coletadas em campo, correspondendo ao consumo real aferido pelo medidor instalado, o qual estaria em pleno funcionamento, conforme normas técnicas, sem qualquer irregularidade constatada no ponto de entrega.

Informa, ainda, que, no período de julho a outubro/2024, foi realizado teste de telemedição, ocasião em que o faturamento foi calculado com base na média.

No caso concreto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade do faturamento do consumo de energia elétrica no período questionado. Todavia,
tal comprovação não foi produzida
.

A análise do conjunto probatório, notadamente o extrato de cliente juntado no ID 323673878, revela que houve troca do medidor em
10/12/2024
. As faturas subsequentes registraram consumos de 604 kWh (12/2024), 928 kWh (01/2025), 881 kWh (02/2025) e 867 kWh (03/2025), demonstrando significativa oscilação no consumo mensal da reclamante, muito acima da média historicamente verificada, inclusive quando comparados ao período homólogo (2023).

Ainda que a parte reclamada alegue a regularidade do equipamento e atribua o aumento do consumo a uma onda de calor, não trouxe aos autos prova técnica capaz de comprovar a exatidão das medições ou esclarecer o procedimento de leitura utilizado para apuração dos valores faturados.
A cobrança mostra-se excessiva
,
sobretudo porque a média dos três meses anteriores à troca do medidor era de 441 kWh
.

Logo,
a reclamada
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para declarar a nulidade das cobranças referentes ao período de dezembro de 2024 a março de 2025, com a consequente restituição dos valores pagos a maior.

Considerando que o medidor foi substituído apenas em dezembro de 2024,
devem ser consideradas exclusivamente as faturas de 12/2024 a 03/2025 para o cálculo do excesso
, tomando-se por base a média histórica de 440,28 kWh. O valor faturado indevidamente totaliza R$ 1.444,98, cujas diferenças mensais são:

• 12/2024 – R$ 161,37;

• 01/2025 – R$ 435,28;

• 02/2025 – R$ 427,79;

• 03/2025 – R$ 420,54.

Com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
o montante deve ser restituído em dobro
, totalizando R$ 2.889,96 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ressalte-se que o protocolo de reclamação administrativa datado de 02/12/2024 (ID 323672890) não pode ser considerado para fins de análise do pedido de indenização por danos morais, por ser anterior à troca do medidor e não guardar relação com o período fático ora revisado.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos prova de interrupção no fornecimento de energia ou de negativação do nome da parte reclamante, inexistindo, portanto, dano extrapatrimonial indenizável.

Ademais, conforme Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a nulidade das cobranças referentes ao período de 12/2024 a 03/2025, e condenar a reclamada à restituição, em dobro, do valor pago a maior na quantia de
R$ 2.889,96
(dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)
, acrescido de juros legais desde a citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso.

Por outro lado, julgo
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Por consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025